Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM APARENTE SUPRESSÃO DE INFORMAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA PENA PROCESSUAL.
I. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, artigo 373, I e II).
II. No caso sob análise (sinistro automotivo envolvendo embriaguez ao volante), cabe à seguradora comprovar a embriaguez do condutor e ao segurado incumbe demonstrar que o sinistro ocorreria independentemente desse estado de embriaguez.
III. A embriaguez do condutor do veículo ficou demonstrada por meio do prontuário médico, não tendo o segurado se desincumbido do ônus de provar que o sinistro teria ocorrido independentemente do estado de embriaguez do condutor. Inafastável a perda da cobertura securitária (Código Civil, artigo 768).
IV. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (Código de Processo Civil, artigo 5o).
V. O apelante juntou prontuário médico, no qual aparentemente teria sido suprimida a expressão “estigma de alcoolismo”, informação imprescindível para a justa entrega da prestação jurisdicional.
VI. Por ter o apelante alterado intencionalmente a verdade dos fatos (Código de Processo Civil, artigo 80, II), a fim de induzir em erro o órgão jurisdicional, atraiu, pois, a aplicação de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 81).
VII. Apelação desprovida.